Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a genitora ré (apelada) a prestar alimentos à autora (apelante) no montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, “incluindo-se 13o salário, férias, eventual auxílio creche e verbas rescisórias, excluindo-se os descontos compulsórios e, em caso de desemprego, estabelecer que os alimentos sejam de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo”.
2. Agravo de instrumento n. 0738765-90.2024.8.07.0000, interposto pela alimentante contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, julgado desprovido por esta e. 7a Turma Cível, conforme Acórdão n. 1977875. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão de o e. Des. Fabrício Fontoura Bezerra não mais compor o d. Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência. Ainda, devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a ré/alimentante exerce atividade laboral, percebendo remuneração bruta no valor aproximado de R$1.585,50 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), possui movimentação financeira reduzida e condizente a renda mensal auferida, arca com despesas necessárias a sua mantença, e não ostenta padrão de vida incompatível com o salário recebido, o que indica a impossibilidade financeira de prestar alimentos em patamar superior ao fixado na sentença, sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
6. Ausente comprovação de que a obrigação alimentar vigente está aquém da possibilidade financeira da apelada/alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do apelante/alimentando, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.